Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. MULTA POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Se os elementos de prova contidos nos autos – fatura de serviços e extrato bancário – mostram de forma categórica que a empresa de telefonia debitou na conta do consumidor multa indevida por alteração/cancelamento de serviço, devem ser rejeitados os argumentos da empresa de que não há prova da cobrança ou do débito e mantida a sentença que determinou a devolução dobrada da quantia indevidamente paga.

2. Não se configura a litigância de má-fé se não se vislumbra infração aos limites éticos do processo.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.